Tribunal: CARF
Processo: 15374.952405/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.952405/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.382 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. DESPACHO
DECISÓRIO
Produz efeitos a DCTF Retificadora apresentada após Despacho Decisório
desde que apresentada Manifestação de Inconformidade tempestiva contra a
não homologação da DCOMP. Parecer Normativo COSIT no 2/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice da retificação da DCTF, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do
relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.952405/2009-09
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.382 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952405/2009-09

Relatório
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/RJ1 que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP não homologada devido ao fato da
autoridade fiscal não ter localizado “crédito disponível para compensação dos débitos
informados”.
Inconformado, o contribuinte apresentou sucinta Manifestação de Inconformidade
alegando que:
- teria feito pagamento em duplicidade da CSRF – Contribuições Sociais Retidas
na Fonte, referente ao período de 2a Q 01/2006, no valor de R$ 151.536,33;
- em razão da duplicidade, apresentou PER/DCOMP para efetivar a compensação;
- a DCTF estaria equivocada, tendo retificado após o Despacho Decisório e
colacionando cópia da DCTF retificadora.
A fim de comprovar suas alegações, o contribuinte colaciona cópia da DCTF
original, cópia da DCTF retificada, além de cópia dos Comprovantes de Arrecadação em
duplicidade e a respectiva nota fiscal do serviço que gerou a retenção na fonte, requerendo o
acolhimento dos seus argumentos para que o Despacho Decisório que não homologou seu pedido
seja considerado insubsistente e improcedente.
Instada para tanto, a DRJ/RJ1 se manifestou no sentido de manter a decisão
recorrida, entendendo que a retificação da DCTF após prolação do Despacho Decisório não deve
produzir efeitos.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte alegou, em suma:
Em 31/01/2006, a fornecedora Barra de Peixe Montagens e Serviços Ltda., inscrita no
CNPJ no. 07.219.170/0002-91, emitiu nota fiscal de no 000004, referente à prestação de
serviços de gerenciamento técnico, administrativo e financeiro tomado pela Recorrente,
no valor de R$ 3.258.845,80 (três milhões duzentos e cinquenta e oito mil oitocentos e
quarenta e cinco reais e oitenta centavos) (doc. 3). Diante disso, houve retenção na fonte
dos seguintes tributos e valores:
• IR-Fonte R$ 48.882,69 (quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta
e nove centavos);
• PIS/COFINS R$ 118.947,82 (cento e dezoito mil novecentos e quarenta e sete reais e
oitenta e dois centavos) e
• CSLL R$ 32.588,46 (trinta e dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis
centavos).
Como podemos notar, o valor à título de retenção das contribuições sociais totaliza o
montante de R$ 151.536,33 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais
e trinta e três centavos).
Uma vez apurado e retido os valores das contribuições, o valor foi recolhido, em
15/02/2006, mediante o Documento de Arrecadação de Receitas Federais — DARF,
identificável pelo número de pagamento 2353210921-9 (doc. 4). O valor encontra-se
contabilizado no Livro Razão, conforme faz prova em anexo (doc. 5).
Após o pagamento do valor faturado pelo fornecedor (11/03/2006), a Recorrente
realizou nova apuração das contribuições, sob o regime de caixa, recolhendo por
duplicidade o mesmo montante, em 31/03/2006, mediante o DARF número de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.382 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952405/2009-09

pagamento 2446487391-3 (doc. 6). Esse valor, também, foi contabilizado na mesma
data (doc. 5). A data do vencimento encontra-se respaldada na legislação que rege o
prazo de vencimento das contribuições sociais retidas na fonte, vez que os valores foram
recolhidos ao Tesouro Nacional até o último dia útil da quinzena subsequente àquela em
que ocorreu o pagamento à pessoa jurídica prestadora do serviço. (art. 74, Lei n.
11.196/2005)
Com o pagamento a maior, decorrente de erro, surgiu o direito a compensar as
contribuições retidas na fonte. Dessa forma, foi elaborado o PER/DCOMP n.
17391.47888.240806.1.3.04-8413, e enviada no dia 24/08/2006, consoante documento
anexo (doc. 7), dando ensejo ao presente processo administrativo.
Reforçando os argumentos anteriormente alegados, reapresenta o conjunto
probatório da Manifestação de Inconformidade com o acréscimo do Livro Razão e requer que
seja dado provimento ao recurso para que lhe seja reconhecido o direito creditório, homologando
a compensação declarada nos termos do PER/DCOMP 17391.47888.240806.1.3.04-8413.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
A controvérsia gira em torno da retificação da DCTF ter sido efetivada após o
Despacho Decisório e, por esta razão não ter sido levada em consideração para análise do direito
creditório pela DRJ/RJ1.
Da análise dos autos verifica-se farto conjunto probatório colacionado pelo
contribuinte que indica a probabilidade da existência do equivoco quando do pagamento em
duplicidade das CSRF – Contribuições Sociais Retidas na Fonte.
Colaciona-se dois comprovantes de arrecadação, em valores idênticos, nota fiscal
de serviço com tributos a serem retidos condizentes com o valor alegado e livro razão com o
pagamento duplicado.
A DCTF retificadora corroborada com documentos que comprovem a existência
do equívoco, deve ser recepcionada e processada para a apuração do crédito tributário.
O parecer COSIT 2/2015 estabelece que “retificada a DCTF depois do despacho
decisório, e apresentada manifestação e inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligencia à DRF”.
Consta dos autos deste processo manifestação de inconformidade tempestiva
contra a não homologação da DCOMP.
Este Conselho Administrativo tem assim decidido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/07/2006
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.382 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952405/2009-09

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DAS DECLARAÇÕES.
Constatada a existência do crédito tributário, por meio das DCTF
retificadora apresentada após a emissão do despacho decisório tributário,
este deve ser analisado pela fiscalização, em homenagem ao princípio da
verdade material no processo administrativo.
(Acórdão no 1301-003.300, 15/08/2018, Rel. Conselheira Amélia
Wakako Morishita Yamamoto)

Pelo exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário a
fim de superar o óbice quanto a efetividade da DCTF retificadora após Despacho Decisório,
devolvendo os autos à unidade de origem para que:
- analise a validade e a autenticidade do comprovante de arrecadação de IRRF
apresentado nos autos em sede de Manifestação de Inconformidade,
- intime o contribuinte para complementar as provas que entender pertinentes,
- verifique a certeza e a liquidez do crédito alegado e
- HOMOLOGUE a compensação até o limite do crédito apurado.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital